Tribunal: TJES
Processo: 5027206-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027206-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5027206-23.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; ITAPEVA XI MULTICARTEIRA

RECORRIDO(A):
BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO À COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS POR VÍCIO DO PRODUTO EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO PELO BANCO CEDENTE E FUNDO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 7.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros pela taxa SELIC a partir do arbitramento. A demanda decorre da manutenção indevida do nome da recorrida em cadastros restritivos pela primeira requerida, por meio da segunda, após o trânsito em julgado de sentença que já havia rescindido o contrato de financiamento em razão de vício oculto no veículo (processo nº 5006905-59.2023.8.08.0024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da ITAPEVA, sob o argumento de ser mera cessionária de crédito. No mérito, alegam a inexistência de ato ilícito da AYMORÉ, por ter atuado apenas como agente financeiro, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a excessividade do quantum arbitrado, pleiteando sua minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (ITAPEVA XI)

4. A recorrente ITAPEVA sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de ser mera cessionária do crédito. Contudo, tal tese não prospera no microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade no CDC é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento que auferem lucro com a operação.

Ao adquirir o crédito, a cessionária assume o risco do negócio e responde por falhas na prestação do serviço, especialmente quando participa diretamente da negativação indevida do nome da consumidora.

Preliminar rejeitada.

5
.
DO MÉRITO

6.
Do Ato Ilícito e da Responsabilidade das Recorrentes

7
. Restou incontroverso nos autos que o contrato de compra e venda e o financiamento bancário foram rescindidos judicialmente no processo nº 5006905-59.2023.8.08.0024.

É princípio basilar que o contrato de financiamento é acessório ao de compra e venda; rescindido o principal, o acessório segue a mesma sorte (Art. 92, Código Civil).

A manutenção de cobranças e a posterior negativação por dívida declarada judicialmente inexigível constitui evidente violação à boa-fé objetiva e desrespeito à coisa julgada.

A alegação da AYMORÉ de que atuou apenas como agente financeiro não a exime, pois a falha consistiu na cobrança de contrato já desconstituído.

8
.
Do Dano Moral

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.

O abalo ao crédito e à honra da consumidora é evidente, não havendo necessidade de prova de sofrimento físico ou psíquico extraordinário para ensejar a reparação.

9
.
Do Quantum Indenizatório

1
0
.
As recorrentes buscam a redução do valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

No caso em tela, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se moderado, considerando que a negativação ocorreu após o trânsito em julgado de ação que já havia rescindido o negócio, demonstrando descaso das instituições com as ordens judiciais.

Tal valor está em consonância com os parâmetros desta Turma para casos de "dupla falha" (cobrança indevida + descumprimento de decisão judicial anterior).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12
.
CONDENO

o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)